Tribunal: STF
Processo: AI 536204
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta
das cópias da certidão de intimação do acórdão recorrido e das
contra-razões ao RE ou prova de sua inexistência: peças de traslado
imprescindível (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º).
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
por cento) sobe o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557,
§ 2º).